Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709238-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAN DE ANDRADE GOMES IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante interpõe recurso ordinário contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 44701350). Instada a se manifestar sobre a pertinência do recurso, requer a aplicação do princípio da fungibilidade ou, se não for possível, o desentranhamento da peça dos autos. Não há como aplicar o princípio da fungibilidade, porquanto a legislação não contempla a recorribilidade da decisão que indefere a liminar em habeas corpus, haja vista que sequer essa pretensão encontra amparo legal. E o cabimento do recurso ordinário em habeas corpus é restrito às hipóteses de julgamento de mérito, o que ainda não foi prolatado nestes autos. Nesse cenário, determino o desentranhamento do recurso de ID 44717762, ante sua manifesta inadmissibiidade nesta fase processual em que se encontra o feito. Intimem-se. Após, tendo em vista que as informações do juízo coator encontram-se nos autos (ID 44839926), remetam novamente à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 19:51:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator